Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001645-31.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI - CPF: 490.487.679-20 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA
– OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
YURI DE SOUZA
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele.

O Embargante alega que omissão/contradição no acordão pois, deixou de apreciar os documentos anexados; que os documentos são mais recentes que os destacados no acordão.

Aduz que o acordão não menciona quais foram os elementos que evidenciaram a falta de pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita; também que os processos de grande monta, está envolvido como fiador.

Ao final requer seja sanado o vício apontado, com a concessão da Justiça Gratuita ou, subsidiariamente, que acolha o pedido de recolhimento ao final do processo.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por YURI DE SOUZA contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se não estiver convencido quanto à impossibilidade da parte de arcar com os encargos processuais, diante de apresentação precária de documentos que não retratam de forma clara a sua realidade financeira.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

O acordão aponta claramente que os “novos” documentos juntados só vieram aos autos no Recurso de Agravo de Instrumento, portanto, a decisão agravada não se embasa neles, de modo que sua apreciação configuraria Supressão de Instância.

Ademais, o acordão está amparado em extrato de Serasa, com pequena dívida, extratos antigos; o Embargante não demonstrou seus gastos mensais, não pretendendo demonstrar sua realidade; o Embargante figura em processo como fiador, em causa envolvendo mais de meio milhão e meio de reais; está envolvido em diversos outros processos em outros Estados, de grande monta.

Portanto,
os documentos não retratam de forma clara a sua realidade financeira.

Quanto ao pagamento das custas ao final, não há motivo para o deferimento, conforme registrado no acordão. Aliás, em regra, não há possibilidade de custas ao final, tanto pelo Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, quanto pelo CPC (artigo 223, §2o.).

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe,
“Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Deixo por ora de aplicar multa, por não identificar que a parte tenha extrapolado do direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022